Tribunal: TJDFT
Processo: 0706260-29.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. NECESSIDADE DE PROVA DA DISCREPÂNCIA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO ART. 373, INCISO I, DO CPC). EMPRÉSTIMO PESSOAL ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE GARANTIA REAL. MAIOR RISCO. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ausência de abusividade na estipulação de juros superiores a 12% ao ano, conforme entendimento do STJ (Súmula 382 e REsp 1.061.530/RS), uma vez que as instituições financeiras não se submetem às limitações do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura), aplicando-se a Súmula 596 do STF.
2. Os juros só serão considerados abusivos se houver comprovação de discrepância significativa em relação à taxa média de mercado, o que não se verificou no caso concreto.
3. Um empréstimo sem garantias concretas é, por sua própria natureza, um produto financeiro de risco elevado para o credor. Esse risco influencia diretamente no custo do crédito, pois a instituição financeira precisa equilibrar a possibilidade de inadimplência com uma taxa que compense possíveis perdas.
4. Ausência de ilegalidade ou abusividade relativas à taxa remuneratória de juros.
5. Recurso desprovido.